Tribunal: TJMT
Processo: 1007591-67.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007591-67.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (EMBARGANTE), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (EMBARGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (EMBARGADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (EMBARGADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED no 1007591-67.2021.8.11.0037 -ID no 201824151

EMBARGANTE
: GETÚLIO GONÇALVES VIANA

EMBARGADO
: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
APELAÇÃO
–
INTERDITO PROIBITÓRIO
-

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE

– OCORRÊNCIA
–
NECESSÁRIA JUNTADA DA ÍNTEGRA DO JULGAMENTO E VOTO DIVERGENTE
-
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA

-
REDISCUSSÃO A MATÉRIA –
EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE
.

Devem ser
acolhidos

em
parte
os
embargos de declaração,
para sanar a
contradição e a
obscuridade
apontadas
com a juntada da íntegra do julgamento e do voto divergente. N
o entanto,
ausente a omissão
, cuja pretensão neste ponto
,
é
rediscutir matéria já
apreciad
a.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

GETÚLIO GONÇALVES VIANA

interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID no 199780666
, objetivando sanar supostas omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 2
10392662
que
, por maioria,

negou
provimento

Recurso de Agravo de Instrumento no 1027736-90.2023.8.11.0000
,
mantendo a decisão
que
julgou
im
procedente
a
Ação de Interdito Proibitório no.1007591-67.2021.8.11.0037
,
proposta
contra

ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
, ora embar
gado
,

bem como, por maioria, condenou o ora embargante em honorários advocatícios correspondente
s

a
os arrendamentos vencidos
,
mais 12 (doze) rendas anuais vincendas, aplicando por analogia o § 9o do artigo 85 do CPC/15.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão
de
ID no 195838664
,
negou provimento ao apelo do embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o Interdito Proibitório ajuizado por Getúlio Gonçalves Viana, fixando honorários advocatícios sucumbenciais, por analogia, nos termos do artigo 85, § 9o
,
do CPC/15. Entretanto, houve divergência entre a decisão proferida na sessão de julgamento realizada em
13/12/2023
e o voto juntado aos autos, bem como há omissão em relação aos fundamentos do recurso e quanto à juntada do voto vencido, devendo tais vícios serem sanados.

Adiante, pondera que o v. acórdão se mostra contraditório e obscuro no tocante aos honorários advocatícios, uma vez que inicialmente constou no voto da
r
elatora que os honorários seriam majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Contudo, o voto Des. JOÃO FERREIRA FILHO, acompanhou a relatora constando sua majoração para 20% (vinte por cento). Assim, de plano, constata-se haver divergência entre os votos proferidos na sessão e lançados no processo, configurando obscuridade
.

Ainda, defende
a prevalência do voto proferido na última sessão no sentido e fixar os honorários em observância ao artigo 85, § 9
o,
do CPC/15.

Enfatiza também que
o v. acórdão
se mostra omisso no tocante
à
sub-rogação do novo proprietário aos direitos, deveres e obrigações do contrato de arrendamento, já que nada foi fundamentad
o
sobre a questão.

No mais, assevera que houve omissão quanto a não juntada do voto divergente da lavra do eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, sendo este de extrema relevância para fins de interposição de recursos futuros, nos termos do artigo 941, § 3o do CPC/15.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes
nos seguintes pontos:

1-

corrigir
a contradição e obscuridade existente no acórdão ID no 195838664, uma vez que prevaleceu no tocante aos honorários a sua fixação em observância ao artigo 85, § 9o
,
do CPC, nos termos do voto retificado pela relatora em sessão realizada em 13/12/2023.

2-

suprir
a omissão em relação à tese de sub-rogação existente no apelo e não abordada no voto da relatora, em especial quanto ao levantamento de valores pela parte Recorrida.

3-

suprir
a omissão em relação
a
não juntada do voto vencido, nos termos do artigo 941, § 3o
,
do CPC/15.

As contrarrazões vieram no
ID no 201824151
, oportunidade em que o embargado concordou em parte com os embargos de declaração, principalmente no que concerne aos honorário
s
advocatícios.

No
ID no 210392662
,
foram
juntadas
as notas taquigráficas com o julgamento ampliado relativo à matéria em discussão, inclusive com os votos de todos os membros que participaram sessão.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início,

vale salientar que
com a juntada complet
a
das notas taquigráficas
de
ID no
21
0392662
,
referente ao último julgamento, que se deu de forma ampliada,
dois pontos
ficam
solucionados
de imediato.

O primeiro,

com a
juntada d
o voto
vista
divergente do
eminente Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
no

ID no
210392662
– pág.18/25
,
e dos
membros,
o julgamento
foi disponibilizado de forma integral
, possibilitando
às
partes
, caso entenda
m
pertinente, a interposição de
eventuais
recursos
para todos os fins de direito. Assim sendo, resta sanada a omissão.

O segundo,
n
os termos do voto desta relatora, acompanhada
1a
vogal
(Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)
e pelo 3o vogal
(Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO),

os honorários advocatícios
foram fixados
da forma pretendid
a

pelo embargante
,
qual seja:
condenação do
ora embargante em honorários advocatícios, correspondente os arrendamentos vencidos mais 12 (doze) rendas anuais vincendas, aplicando por analogia o § 9o do artigo 85 do CPC/15
, restando esclarecid
a
a questão
, portanto, sanado o
s
vícios de contradição e obscuridade.

Com relação ao
último
ponto,
ou seja, a
omissão em relação à tese de
sub-rogação
existente no apelo e não abordada no voto da relatora, em especial quanto ao levantamento de valores pela parte
r
ecorrida
, não procede o inconformismo
recursal
.

Isto porque,
questão foi muito bem delinead
a
no v. acórdão
no voto desta relatora e, em especial no voto

do eminente Des. JOÃO FERREIRAFILHO
, o qual acompanhou a relatora,
rebatendo todos os questionamentos
levantados, portanto
, desnecessário
reeditar a questão. Aliás, para melhor compreensão,
transcrevo trecho do acórdão relativo à sub-rogação:

"
VOTO DESTA RELATORA
:

“(...) quanto à aplicação do artigo 92, § 5o, do Estatuto da Terra, defendido pelo apelante, este não se aplica ao caso, exceto nos casos abaixo transcritos. Confira: (...);

“(...) Portanto, conforme se observa, especificamente dos §§ 3o e 5o, o arrendatário tem a preferência de adquirir o bem objeto de alienação em igualdade de condições e, em caso de alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos
contratos de arrendamento ou de parceria, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante, situações estas que não se enquadram no caso dos autos, já que as áreas arrendadas não foram objeto de alienação e muito menos de imposição de ônus real ao imóvel
.

Vale salientar o § 5o do artigo 92 do Estatuto da Terra, trata de forma mais específica a questão da alienação da propriedade em relação ao inciso V do artigo 26 do Decreto no 59.566/66, todavia, os contratos foram assinados após o ajuizamento das ações acima mencionadas, quando a posse e a propriedade dos arrendadores eram consideradas de forma precária, logo, com o julgamento da ação, não há como manter o arrendamento, o qual é ineficaz com relação ao litigante que obteve em seu favor sentença em cognição exauriente (...)”.

VOTO
-

DES. JOÃO FERREIRA DA SILVA

(...) O autor/apelante insiste em que, ao contrário do admitido pela MMa. Juíza sentenciante, não houve extinção “ope legis” do arrendamento pactuado com o Espólio de Irineu e Florisbela Cassol, vencidos na ação Reivindicatória, na forma do art. 26, V e VIII, do Decreto no 59.566/66, pois, na realidade,
“houve sub-rogação do atual proprietário ao contrato de arrendamento rural nos termos do art. 92, §5o, do Estatuto da Terra”, pacto este que havia sido
“renovado pelos antigos proprietários até o ano de 2030” (sic – cf. Id. no 164517338 - Pág. 7).

Argumenta que o fato de o Espólio/réu/apelado “ter obtido uma decisão provisória de imissão na posse” não leva à conclusão de “extinção dos contratos de arrendamentos firmados pelos antigos proprietários com o apelante”, seja porque ele é “terceiro possuidor de boa-fé”,
seja por “ter o apelado se sub-rogado no contrato de arrendamento”, ou, ainda, “em razão da proteção agrária ao arrendamento e ao direito de preferência previsto pelo Estatuto da Terra
” (sic – cf. Id. no 164517338 - Pág. 8).

Em reforço à tese de ocorrência de sub-rogação, afirma que o Espólio/réu/apelado “já requereu o levantamento dos valores depositados” nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença “justamente por entender que se sub-rogou no contrato de arrendamento (...), fazendo jus aos seus frutos” (sic – cf. Id. no 164517338 - Pág. 9/10).

Após longa repetição do discurso referente ao preenchimento dos requisitos dos
arts
. 561 e 567 do CPC,
à alegada “
subrogação
do novo proprietário aos direitos, deveres e obrigações do contrato de arrendamento” e à “proteção agrária ao arrendamento e ao direito de preferência”, pede provimento do recurso exclusivamente “para o fim de julgar totalmente procedente a presente demanda, determinando este e. Tribunal a expedição do competente mandado de reintegração
de posse
, (...) determinando ainda que o apelado se abstenha de qualquer ato de turbação ou esbulho (invasão) que, porventura, impeça o normal exercício do direito de posse do apelante, com relação aos contratos de arrendamento rural (...), diante de sua vigência até março e abril de 2030, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 50 mil” (sic – cf. Id. no 164517338 - Pág. 10/23).

(...)

Embora diga expressamente que a ordem de imissão do Espólio/réu/apelado fora cumprida 18/02/2021, quase sete meses antes do ajuizamento, e mais adiante afirme que “está impedido de entrar em suas áreas arrendadas” e que “a área de seu arrendo foi entregue através de um contrato de parceria para exploração da atividade agrícola”, já estando inclusive presentes máquinas agrícolas “para dar início ao plantio” pela parceira agrícola do Espólio/réu/apelado, ou seja, apresentando contexto fático sugestivo de prévia e consolidada perda da posse, o autor/apelante ajuizou Interdito Proibitório sob alegação de “
presença manifesta do justo receio por parte do autor de perder a sua posse, ainda que esta seja legítima e de boa fé, haja vista os contratos de arrendamento firmados com os antigos proprietários e dos quais o réu se sub-rogou, em razão da natureza do contrato de arrendamento e regimento por lei especial, a saber o Estatuto da Terra e Decreto no 59.566/1966
” (sic – cf. Id. no 164517150 - Pág. 6 e 9/10).

Aprofundando-se quanto ao “justo receio”, assevera que, “apesar da imissão na posse do réu ter sido decorrente de uma decisão judicial, é preciso sobrepesar que tal decisão não
tem caráter definitivo, já que foi proferida em sede de execução provisória e ainda há recurso de apelação sobre a questão pendente de julgamento (...) e,
não há qualquer decisão judicial que autorize a retirada do autor das terras arrendadas (...), devendo se observar que foi assinado um contrato de arrendamento rural com os proprietários à época, o qual possui vigência até 2030 e dos quais, o réu sub-rogou-se, tão logo foi imitido na posse
”.

(...)

Todavia, além desse aspecto, verifica-se a impossibilidade de ajuizamento de ações possessórias, em qualquer das três modalidades, para qualquer finalidade diversa da proteção à posse e a incompatibilidade entre a discussão da existência ou não de “sub-rogação do novo proprietário aos direitos, deveres e obrigações do contrato de arrendamento” e o rito processual especial do Interdito Proibitório.

Enquanto as ações possessórias são encerradas por sentenças de natureza jurídica condenatórias (
Marcato
, Procedimentos Especiais, p. 124), a pretensão de reconhecimento de sub-rogação do Espólio/réu/apelado “aos direitos, deveres e obrigações do contrato de arrendamento” somente poderia ser assegurada mediante prolação de sentença de natureza jurídica
declaratória
.

A via incompatível do Interdito Proibitório parece ter sido escolhida porque o intuito do autor/apelante não é, propriamente, o de declarar a sub-rogação, gerando “direito, deveres e
obrigaçõe
.
s
” tanto para si quanto para o Espólio/réu/apelado, mas o de impedir, de qualquer maneira,
sua efetiva imissão na posse da área cujo domínio lhe fora assegurado em ação Reivindicatória já sentenciada

Basta ver que, ao final da inicial do Interdito Proibitório, o pedido é de confirmação de tutela de urgência e “determinação da manutenção da posse ao autor enquanto vigente o contrato de arrendamento cuja termo final de vigência está previsto para ocorrer em março e abril/2030 respectivamente” (sic – cf. Id. no 164517150 - Pág. 31).

Também por esse motivo não tenho dúvidas quanto à improcedência do pedido formulado no presente Interdito Proibitório.

De todo modo, a MMa. Juíza sentenciante e a i.
Relatora têm plena razão quanto à ocorrência de extinção “ope legis” do contrato de arrendamento face à “extinção do direito do arrendador” e à “perda do imóvel rural” (Decreto no 59.566/66, art. 26, V e VIII), o que, por si só, impediria a “sub-rogação do novo proprietário
”.

Pode-se dizer o mesmo em relação à inaplicabilidade do §5o do art. 92 do Estatuto da Terra, no qual se fundamenta a alegação de sub-rogação, pois, de fato, a norma invocada prevê sub-rogação apenas nas hipóteses de “alienação ou imposição de ônus real ao imóvel”, o que não é o caso, conforme muito bem destacado pela e. Desembargadora Relatora
(...)".
Grifei
.

Portanto, neste último p
edido
, não há qualquer omiss
ão,
já que
o
v. acórdão

se
pronunciou ponto a ponto
sobre todas
as
teses trazidas no recurso
com relação à sub-rogação.

Des
s
a forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado
quanto à sub-
rogação
, torna-se desnecessária a reedição do julgado
.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração

para

juntar o voto divergente
bem como

esclarecer sobre os honorários advocatícios.

É como
voto.
-

V O T O S V O G A I S

VOTO DO PRIMEIRO VOGAL

Colenda Câmara.

Como é costumeiro, o voto produzido pela eminente Desembargadora Relatora que, fazendo suas razões de fato e de direito, conheceu e desproveu o recurso é substancioso, expondo suas razões de fato e de direito para conhecer e desprover o recurso, dentro do seu livre convencimento.

Entretanto, por aspectos formais que não constam do seu substancioso voto, com todo respeito, ouso divergir do seu posicionamento.

E o faço por que.

Pretende o apelante permanecer na posse dos imóveis rurais, matrículas de números 30.977, 30978, 30976, 30986, até a data do término do contrato de arrendamento que formalizou com FLORISBELA CASSOL e IRINEU CASSOL, que se findará tão somente no ano de 2.030. Baseou seu pedido no artigo 92, § 5o, do Estatuto da Terra. O apelado, por sua vez, tem sentença favorável em ação reivindicatória em que o apelante não fez parte daquela demanda, são situações que merecem ser vistas concomitantemente para, ao final, chegar a uma conclusão favorável a este ou àquele litigante.

No caso, como bem sustentado pela eminente Relatora, FLORISBELA CASSOL e IRINEU CASSOL perderam o domínio e a posse da área rural objeto da ação de interdito proibitório por força de sentença judicial. Em face da perda da posse, por conseqüência lógica, na ótica do voto proferido, atingiu também o contrato de arrendamento que mantinha com o apelante GETULIO GONÇALVES.

Como bem salientou a eminente Relatora:

‘
Em primeiro plano, mostra-se incontroverso nos autos que o autor manteve relação jurídica consubstanciada nos contratos de arrendamento com o Espólio de Irineu e Florisbela Causou, referente aos imóveis de matrículas no 30977 GEO (antiga m.5329), 30978 GEO (antiga m.5329), 30976 GEO (antiga m.5328), 30987 GEO (antiga m.5511) e 30986 GEO (antiga m.25998). Incontroverso, também, que o requerido foi imitido na posse dos referidos imóveis, por força de decisão judicial proferida na ação no 1004831-82.2020.8.11.0037
. (sic).

Com a devida vênia, trilho por outro caminho jurídico para solução da controvérsia recursal.

Isto porque, no caso em apreço, existem algumas nuances fáticas que não podem deixar de ser consideradas. O primeiro aspecto a abortar é que o apelante não é parte da ação reivindicatória onde o apelado saiu vencedor e a demanda está em cumprimento de sentença. Neste particular, os efeitos da sentença não lhe atingem, a rigor do que está previsto no artigo 468 do Código de Processo Civil –
A sentença, que julgar total ou parcial a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas
.

Então, deve ser ressaltado que a questão a ser nivelada neste recurso não é quanto o direito de propriedade que foi reconhecido em favor do apelado no que tange ao imóvel arrendado na mencionada ação reivindicatória, até porque este direito material não atingiu o recorrente. O que deve ser visto, sendo este o limite da demanda, é a possibilidade de o apelado, apesar de o arrendador primitivo perder a propriedade e a posse do imóvel para o apelado, o contrato de arrendamento está ou não maculado com o despojamento do apelante do imóvel. Este é o limite da lide tratada em sede da ação de interdito proibitório.

Entendo com todas as vênias ao posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora e, muito embora reconheça tratar-se de uma situação que não é usual, que o contrato de arrendamento deve ser mantido.

Como é questão de hermenêutica, todas as normas legais devem ser vistas e interpretadas com certa dose de flexibilidade, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas do evento, dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas.

Aqui, ao meu viso, registra-se uma hipótese que pode ser considerada como imprevista já que não se trata de situação que se registra usualmente, situação de cunho eminentemente extraordinário.

O artigo 15 do Decreto-Lei 59.666/66, fazendo ainda alusão ao artigo 92 do Estatuto da Terra estabelece –
‘
A alienação de imóvel rural ou a instituição de ônus reais sobre ele, não interrompe os contratos originários, ficando o adquirente do beneficiário, sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante ou do instituidor do ônus. (Artigo 92, § 5o, do Estatuto da Terra)’
.

Entendo que, no caso em apreço, tratando esta situação extraordinária, perda da propriedade pelo arrendador por decisão judicial, dando flexibilidade à norma, não podendo os Códigos abranger explicitamente todas as relações e dilatam-se regras de modo a abrangeram hipóteses imprevistas, deve ser contemporizado em favor do apelante a aplicação do dispositivo legal em comento.

Assim, mesmo a registrar que reside recurso de agravo de instrumento em grau recursal no STJ onde esta questão será decidida através de apreciação de Recurso Especial, processo n.
1005644-55.2022.8.11.0000,
em que foi negado provimento ao recurso, mesmo não tendo efeito suspensivo, como bem salientou a eminente Desembargadora Relatora, não pode ser ignorado que existem outros aspectos posteriores que devem ser vistos na espécie, situações supervenientes. E estes fatos supervenientes ensejam, a meu sentir, inaplicabilidade das jurisprudências que foram colacionadas pela eminente Desembargadora Relatora em seu substancioso voto.
Os fatos concretos são outros.

Dispõe o artigo 493 do Código de Processo Civil que:
Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de oficio ou a requerimento da parte, no momento que proferir a decisão.

E, realmente, no presente caso, reside um fato extraordinário que não foi observado no voto condutor, data vênia.

No caso, é incontroverso que o apelado já requereu o levantamento dos valores depositados pelo apelante GETULIO e, neste viés, entendeu que a ele aplica-se o instituto da sub-rogação, nos moldes do que consta no artigo 59 do Decreto-Lei 59.666/66
.

Diz um ditado popular: Nunca acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Foi isto que o apelado fez, guardada as devidas proporções ao praticar atos incompatíveis entre si, como a seguir submeto a consideração dos eminentes pares.

Como é de conhecimento, a todo BONUS existe um correspondente ONUS e, neste viés, com a flexibilidade aplicável na espécie na norma que disciplina a questão, trata-se de aceitação expressa de - se quer receber o valor do arrendamento a conseqüência lógica é que, mesmo de forma transversa, sub-rogou ao contrato originário firmado pelo apelante com a Família CASSOL, não podendo permitir que lógica outra tripudie sobre este fato incontroverso.

No direito processual civil reside a chamada
preclusão lógica
– esta consiste na impossibilidade de certo sujeito praticar determinado ato decorrente de determinada circunstância de outro ato incompatível com o ato que ele quer praticar, haver sido levado a cabo por ele próprio. A preclusão lógica está intimamente relacionada também na incompatibilidade entre o ato praticado anteriormente, e um pretendido ou praticado posteriormente.

No caso, ao pedir o levantamento dos valores depositados nos autos que foram direcionados à Família CASSOL faz com que, tacitamente, por serem situações incompatíveis entre si, concordar com a manutenção do contrato originário em todos os seus termos, bem na interpretação do que consagra o artigo 59 do Decreto-Lei 59.666/66 c/c art. 92 do Estatuto da Terra.

Sobre a preclusão lógica, oportuno registrar que, ainda num conceito meramente acadêmico, quando um ato (imitir-se na posse do imóvel objeto da ação de reivindicação) não mais pode ser praticado pelo fato de ter praticado outro ato que, pela lei, é definido como incompatível com o já realizado (pretender receber os valores depositados pelo apelante), perdeu o sujeito o direito de praticar o ato posterior.

Portanto, na preclusão lógica reside a impossibilidade de certo sujeito praticar determinado ato que decorre da circunstância de ter praticado outro ato incompatível, outro não é meu entendimento que, ao requerer o levantamento do deposito feito pelo apelante que era dirigido a Família CASSOL, tacitamente concordou com a manutenção do contrato originário e, desta forma, este deve ser mantido em todos os seus termos como previsto nos dispositivos legais já referenciados linhas acima.

Sobre esta questão, confira os ensinamentos de HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

'Preclusão lógica
– ‘É cediço em doutrina que: Diz-se lógica a preclusão quando um ato não mais pode ser praticado, pelo fato de se ter praticado outro ato que, pela lei, é definido como incompatível com o já realizado, ou que esta circunstância deflua inequivocamente do sistema. (...) Assim, quando a parte toma conhecimento da sentença, vindo pedir sua liquidação, aceita-a, não mais lhe dado o direito de recorrer.' (citando ARRUDA ALVIN, MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, VOLUME 1, PARTE GERAL, 8a. EDIÇÃO, RT pag. 536/540, HUMBERTO THEODORO JUNIOR, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO, 18a. EDIÇAO, FORENSE 2014
).

Mudando o que deve ser mudado, é o que deve ser aplicado no presente caso sendo, a meu ver esta situação, típico caso de que, tacitamente concordou em manter os termos do contrato originário até seu final.

Assim, apesar das notificações que foram enviadas pelo apelado ao apelante pretendendo a imissão na posse do imóvel, por força de cumprimento provisório conseguido na ação reivindicatória, em face dos aspectos acima, notadamente a existência da preclusão lógica, se apresenta não albergado pelo figurino jurídico.

Com estes fragmentos,
conheço do recurso e lhe dou provimento para julgar procedente a ação de interdito proibitório, suspendendo eventual imissão de posse do apelado durante o lapso temporal do contrato e, invertendo o ônus da sucumbência e condeno o apelado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024